Tribunal: TJBA
Processo: 0327250-92.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0327250-92.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. ESTADO DA BAHIA VENCIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1002 DO STF. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, XXI DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94, INSERIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 132/2009. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO PROVIDO. I – O STF, em 16/08/2023, publicou o resultado do julgamento do Tema n. 1002, fixando a seguinte tese vinculante no sentido de ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Superado, portanto, o anterior entendimento decorrente do enunciado n. 421 da Súmula do STJ e do Tema n. 433, também do STJ. II – No julgamento do Tema n. 1.002, o STF resolveu situação jurídica de caráter geral para a organização das Defensorias Públicas, inclusive aquelas instituídas e estruturadas pelos Estados-membros. Como consequência, aplica-se ao caso concreto o art. 3º, XXI, da Lei Complementar n. 80/94, alterada pela Lei Complementar n. 132/2009, que possibilita, expressamente, a Defensoria Pública “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos”. III – Autorizada, pela Lei Complementar Federal de caráter geral, a Defensoria Pública cobrar honorários sucumbenciais do ente político a que está vinculada, cai por terra o argumento de que houve afastamento de dispositivo de lei estadual sem observância da cláusula de reserva de plenário. Isso porque, nos termos do art. 24, § 3º da CF/88, o que houve foi a suspensão da eficácia da regra estadual, não havendo que se falar em declaração tácita de inconstitucionalidade. IV – Deve o Estado da Bahia pagar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 85, § 8º do CPC/2015. V – APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO, em sede de juízo de retratação, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, contra o acórdão integrativo prolatado em embargos de declaração, figurando como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO a este recurso de apelação, para condenar o Estado da Bahia a pagar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 85, § 8º do CPC/2015, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)